Tribunal: TJSP
Processo: 1000335-48.2021.8.26.0072
Classe: Embargos de Declaração Cível / Sociedade
Órgão julgador: JORGE TOSTA
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
Embargos de declaração – Acórdão embargado que manteve integralmente a sentença proferida na origem – Alegação de contradição entre o acórdão embargado e os argumentos deduzidos nos autos - Descabimento – Contradição que deve existir no próprio r. decisum - Ausência de comprovação do vício alegado – Embargante que pretende alterar o quanto decidido por ser contrário aos seus interesses -

Ementa:
Embargos de declaração – Acórdão embargado que manteve integralmente a sentença proferida na origem – Alegação de contradição entre o acórdão embargado e os argumentos deduzidos nos autos - Descabimento – Contradição que deve existir no próprio r. decisum - Ausência de comprovação do vício alegado – Embargante que pretende alterar o quanto decidido por ser contrário aos seus interesses - Inadmissibilidade - Recurso que não se presta à rediscussão do julgado - Caráter infringente inadmissível na espécie – Prequestionamento – Desnecessidade a teor do que preconiza o art. 1.025 do CPC - EMBARGOS REJEITADOS.